Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600641-15.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Partes
Advogados
ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT (EMBARGANTE)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(EMBARGANTE)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (EMBARGADA)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525604
27/05/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44525604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600641-15.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
EMBARGANTE: ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
EMBARGADA: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
cassou a sentença de primeiro grau e determinou o regular
processamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
1.2 Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no
julgado, relativas à ausência de emprego de dinheiro público para

Num. 44525604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
confecção de material impresso, à inexistência de ilegalidade na
exaltação de feitos enquanto gestor e à suposta ausência de indícios
de materialidade na petição inicial.
1.3 O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pela inexistência de
omissão e pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão apta a ensejar a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
3.2 O acórdão embargado apreciou de forma clara as questões
suscitadas, notadamente ao reconhecer que a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral tem como escopo investigar e combater práticas
ilegais no pleito, não sendo exigível prova robusta na fase inicial.
3.3 O fato de o acórdão não ter abordado exaustivamente todas as
teses apresentadas não caracteriza omissão, pois, nos termos do
artigo 489, § 1º, IV, do CPC, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles
capazes de infirmar a conclusão adotada.
3.4 As insurgências dos embargantes evidenciam mero inconformismo
com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, artigo 275; Código

Num. 44525604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
de Processo Civil, artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, I a III; Código de
Processo Civil, artigo 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060201941, Min.
Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis Adalberto Beto Pagnussatt e
Ademias Lineu Dortschmidt em face do acórdão n. 65.841, que cassou a sentença de
primeiro grau e determinou o regular processamento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
Em suas razões (ID 44324509), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é
omisso, eis que a) não se manifestou acerca dos argumentos trazidos nas suas
contrarrazões, na qual fundamentou que a petição inicial não trouxe qualquer indício de
materialidade acerca da ocorrência dos fatos imputados, tampouco provas ou algo
concreto que demonstrasse a realização das condutas; b) a parte investigante se limitou a
trazer como prova/indício da ocorrência de abuso de poder político, abuso de poder
econômico, captação ilícita de sufrágio e de uso indevido dos meios de comunicação
unicamente o jornal de campanha dos embargantes, tendo reservado duas páginas da
petição inicial aos requerimentos de produção de provas por parte do Juízo, sem sequer
justificar a pertinência de tais provas, tampouco qualificar uma só testemunha; c) o jornal
impugnado foi pago com dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou
seja, sem qualquer emprego de recursos pertencentes à administração de Toledo; d) o
que se fez na propaganda foi exaltar as melhorias trazidas ao Município enquanto da sua
gestão, sem o emprego de qualquer recurso público para a confecção do jornal, e sem a
utilização do brasão da municipalidade, o que não foi abordado na decisão embargada;
e) a candidata da própria agremiação investigante imprimiu 60mil exemplares de um único
folheto, conforme nota fiscal anexa, retirada do Id. 127029278, da PCE nº 0600608-
25.2024.6.16.0075, com o objetivo de realizar a distribuição em massa do material; f) a
ação se encontra atingida pela decadência, pois o termo final para a propositura da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral é a data de diplomação dos candidatos, que em Toledo
ocorreu no dia 17/12/2024, de sorte que a emenda à inicial não é mais possível, conforme

Num. 44525604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
precedentes desta Corte. Requereu, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos,
para que sejam sanadas as omissões apontadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44400689) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e sua rejeição.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões (ID 44324509), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é
omisso na análise da alegada ilicitude, eis que não houve emprego de dinheiro público
para confecção do material impresso; a exaltação dos feitos quando gestor não
caracterizam
propaganda
institucional;
não
apreciou
a
tese
trazida em
sede
de
contrarrazões, de que a petição inicial não contém indício de materialidade dos fatos
alegados, bem como não apresentou provas para comprovar a realização da conduta.

Num. 44525604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
Todavia, o acordão recorrido se manifesta de forma clara a respeito da existência de
indícios que autorizam que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral seja processada e
julgada, destacando que o manter o indeferimento liminar seria restringir indevidamente o
acesso à Justiça Eleitoral e comprometer a integridade do pleito. Observe-se o trecho do
julgado que aborda as questões:
“A recorrente pleiteou, ainda, a produção de diversas provas, como solicitação de
documentos à coligação dos recorridos, à gráfica que produziu o jornal e à prefeitura de
Toledo, a quebra do sigilo bancário e fiscal, e a oitiva de testemunhas, embora tenha
deixado de apresentar o respectivo rol.
Salvo melhor juízo, embora de uma análise preliminar o Juízo de primeiro grau não tenha
constatado irregularidades, a Ação de Investigação Judicial, como o nome diz, tem como
escopo investigar e combater práticas ilegais que possam comprometer a legitimidade de
um processo eleitoral.
Diante deste cenário, entendo que a descrição dos fatos, a juntada do jornal e o
requerimento de produção probatória constituem justa causa para a propositura da ação,
e a recorrente poderá, no curso da instrução processual, demonstrar as alegadas
ilicitudes.
(...)
Cabe salientar que a natureza do abuso de poder político e econômico, tal como
delineado no presente caso, frequentemente envolve práticas que se camuflam sob atos
aparentemente regulares. Por esse motivo, a exigência de provas robustas já na petição
inicial seria incompatível com o objetivo maior da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), que é o de assegurar a paridade de armas no processo eleitoral.
A tiragem de 50.000 exemplares de jornal contendo enaltecimento de realizações
administrativas, associado ao uso de políticas públicas como elemento de promoção
pessoal, constitui indício suficiente para justificar a abertura da investigação.
Assim, limitar a apuração de tais fatos à fase inicial seria restringir indevidamente o
acesso à justiça eleitoral e comprometer a integridade do pleito, permitindo que práticas
potencialmente ilícitas não sejam devidamente analisadas.
Essas garantias, respaldadas pelos princípios do contraditório e da ampla defesa,
reforçam que a limitação à produção de provas, logo na fase inicial, compromete a
apuração de práticas prejudiciais ao processo eleitoral, em contrariedade à finalidade da
AIJE, que é justamente assegurar a paridade de armas entre candidatos, evitando a
distorção do processo eleitoral em favor de quem detém o poder político.”
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses apresentadas nas
contrarrazões não significa que a decisão é omissa. Conforme prevê o artigo 489, § 1º, IV,
do Código de Processo Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos trazidos pela parte, desde a decisão seja fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44525604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
Observa-se que os embargantes se utilizam deste recurso para tentar demonstrar a
inexistência de ilício na impressão e na distribuição do jornal, matéria que poderá ser
deduzida durante o processamento da demanda, mas não aponta quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração.
As insurgências dos embargantes, portanto, são afetas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo os embargantes utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

Num. 44525604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052714364006200000043467168
Número do documento: 25052714364006200000043467168
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:35:46
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600641-15.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: LUIS ADALBERTO BETO
LUNITTI PAGNUSSATT, ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT - Advogados dos EMBARGANTES:
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384,
VALDECIR
ROMAO
JUNIOR
-
PR85615,
JULIANO
GREGORIO
DA
SILVA
-
PR78921 -
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - Advogado
do(a) EMBARGADA: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025